Tribunal: TJPA
Processo: 0002308-42.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002308-42.2019.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO WILSON MARQUES MEIRELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0002308-42.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:

RODRIGO WILSON MARQUES MEIRELES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PÁRÁ

ADVOGADO:

THIAGO TELES DE CARVALHO – OAB/PA 18.537

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA NÃO COMPROVADA. PROVA ILÍCITA. ANULAÇÃO DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CODENUNCIADO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por RODRIGO WILSON MARQUES MEIRELES contra sentença condenatória que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Consta que, após denúncia anônima, o recorrente foi abordado por policiais militares, submetido à busca pessoal e, posteriormente, teve seu domicílio invadido, onde teriam sido apreendidas substâncias entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal e invasão domiciliar sem mandado judicial, com base em denúncia anônima, e a necessidade de absolvição em razão da insuficiência de provas válidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal deve ser precedida de fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP. No caso, a abordagem do recorrente se deu com base em denúncia anônima sem a devida averiguação, o que não configura justa causa para a medida.

4.

A entrada forçada no domicílio do recorrente, sem mandado judicial, não foi amparada por elementos objetivos que indicassem a ocorrência de flagrante delito, violando o art. 5º, XI, da Constituição Federal e precedentes firmados pelo STF (RE 603.616/RO) e STJ (HC 598.051/SP).

5.

A ausência de gravação audiovisual da diligência policial e a inconsistência dos relatos enfraquecem a credibilidade das provas obtidas, devendo ser anuladas conforme o art. 157, §1º, do CPP.

6.

Diante da ilicitude das provas e a aplicação do princípio in dubio pro reo, deve-se absolver o recorrente por ausência de provas válidas da existência do fato criminoso.

7.

Extensão dos efeitos da absolvição ao codenunciado, com base no art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelo provido.
Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e o ingresso forçado em domicílio com base em denúncia anônima, sem investigação prévia e sem fundada suspeita, configuram ilicitude das provas obtidas.

2.

A ausência de provas válidas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas enseja a absolvição com base no art. 386, inciso II, do CPP.

3.

Os efeitos da absolvição devem ser estendidos ao codenunciado, nos termos do art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 157, §1º, 386, II, e 580; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral); STJ, RHC 158.580; STJ, HC 598.051/SP; STJ, AgRg no HC 831.911/SP; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0002308-42.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:

RODRIGO WILSON MARQUES MEIRELES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PÁRÁ

ADVOGADO:

THIAGO TELES DE CARVALHO – OAB/PA 18.537

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO WILSON MARQUES MEIRELES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo à pena de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (id 15123335 – 15123337).

Narra a denúncia (id

15123099 – 15123100) que, no dia 15/07/2019, por volta das 11h50min, policiais militares realizavam rondas ostensivas pelo bairro do Parque Verde, nesta cidade, quando receberam uma denúncia anônima informando que uma pessoa identificada como
RODRIGO WILSON MARQUES MEIRELES
, vulgo “Louro”, estaria comercializando entorpecentes naquela área.

Diante disso, os agentes públicos teriam identificado e abordado ora recorrente em via pública, submetendo-o à busca pessoal, ocasião em que teriam encontrado em seu poder 04 (quatro) embalagens com substância entorpecente em forma de pedra. Neste momento, o apelante teria, supostamente, confessado que iria comercializar as substâncias e que na residência dele havia mais.

Ato contínuo, os policiais seguiram em diligência até a casa do recorrente onde, após buscas no local, teriam apreendido mais 26 (vinte e seis) embalagens de substância entorpecente e a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Ao ser indagado, Rodrigo teria informado que o entorpecente era fornecido por Fabrício Viana de Sousa e indicou a residência deste, localizada na Rua Esperantista, nº 39, quadra 02, bairro Parque Verde.

Sucede que os agentes públicos se deslocaram até o referido endereço, onde estava presente o codenunciado Fabrício Viana de Sousa, ocasião em que teriam encontrado 04 (quatro) embalagens com substância entorpecente; 02 (dois) cartuchos de calibre .38 (calibre trinta e oito) e a quantia de R$50,00 (cinquenta reais).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória nos termos acima comentados.

Então, a defesa apresentou o presente recurso e sustentou, em suas razões, a absolvição do apelante por ausência de justa causa, como também por insuficiência de provas que demonstrem a traficância e, ainda, pela inexistência da materialidade da infração penal em virtude da ilicitude de provas apreendidas na invasão da casa do apelante. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime para o artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, redimensionamento da pena com a fixação em 2/3 do benefício do tráfico privilegiado e aplicação da regra prevista no artigo 44 do Código Penal (id 15989333).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso (id 18894677).

Já a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id 19626869).

É o relatório.

À revisão.

_________________________

VOTO

V O T O

O recurso preenche os pressupostos processuais para sua admissibilidade, razão pela qual conheço do apelo e passo ao exame do mérito.

Examinando detidamente os autos, concluo que o recurso comporta provimento quanto às teses de ilicitude da prova obtida mediante ingresso policial forçado em domicílio alheio e de inexistência de provas válidas do fato criminoso.

Explico.

De início, ressalto que a legislação e a jurisprudência pátrias exigem que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado judicial, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que não me parece ter ocorrido no caso em análise.

Além disso, não há nenhum registro de averiguação ou investigação prévias acerca da denúncia anônima supostamente recebida pelos policiais, tampouco elementos adicionais objetivos que justifiquem a busca pessoal e as posteriores invasões de residência deflagradas, tornando questionáveis a legalidade dessas diligências.

Como se sabe, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
".

No ponto, é importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, mas tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

De outro lado, em relação especificamente ao ingresso forçado em domicílio alheio, registro que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO[8]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[9]
, firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP[10]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

No ponto, friso que foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP[11]
, que, nestes casos, deve haver consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado.

Em reforço, consigno que a Corte IDH, no
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia
, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos.

Passando ao caso concreto, verifico que a abordagem seguida de busca pessoal realizada pelos policiais militares no apelante não foi precedida de fundada suspeita legítima.

Conforme as declarações das testemunhas de acusação, toda a ação policial foi baseada apenas em uma denúncia anônima, sem nenhum tipo de averiguação ou investigação prévias no sentido de se certificar acerca de sua verossimilhança (id 15123239 – 15123281), tampouco, detalhamento idôneo das circunstâncias objetivas que levaram à realização de busca pessoal no ora recorrente.

É dizer, toda a prova da acusatória se originou de meros relatos de que, após o suposto recebimento de uma notícia de crime de tráfico de drogas praticado por um determinado indivíduo – registro, sem haver nenhuma descrição acerca das características físicas deste ou do local em que poderia ser encontrado –, policiais teriam avistado o ora recorrente transitando em via pública, ocasião em que, sem maiores explicações, concluíram que ele se tratava do suspeito apontado na

denúncia e o submeteram sumariamente a uma revista pessoal, quando, então, teriam supostamente encontrado em seu poder as drogas constantes do laudo de apreensão.

Nesse cenário, a conclusão a que chego é de que a acusação se ampara unicamente em denúncia anônima e tirocínio policial, não havendo, portanto, nenhum elemento objetivo adicional a justificar a busca pessoal a que foi submetido o ora recorrente, tampouco, as subsequentes diligências de ingresso forçado em domicílio alheio sem mandado judicial ou autorização concedida por escrito do morador.

A somar, a ausência de gravação de áudio e vídeo da ação policial impede a correta aferição da legalidade e a confirmação das circunstâncias alegadas pelos policiais.

Diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais de busca pessoal e ingressos forçados em domicílio, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para:

a)
declarar a nulidade das provas ilícitas
obtidas na busca pessoal do recorrente e dos ingressos domiciliares que lhe sucederam, determinando o desentranhamento desses elementos dos autos, bem como de todas as provas derivadas dessas diligências, forte no art. 157, §1º, do CPP;

b)
absolver

RODRIGO WILSON MARQUES MEIRELES
com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal;

c)
estender os efeitos dessa decisão
ao codenunciado

Fabricio Viana de Sousa
, por força do artigo 580[12]
do CPP (aplicável por analogia) mediante concessão de ordem de
habeas corpus
, de ofício, nos termos dos artigos 654, §2º[13]
e 647-A, §único[14]
, ambos do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[2]

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

[3]
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

[4]
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

[5]
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

[6]
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

[7]
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

[8] Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

[9] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

[10] Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

[11] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

[12]
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

[13]
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[14]
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de has corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Belém, 18/12/2024